Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-93.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE TADEU SILVA - CPF: 233.099.629-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI registrado(a) civilmente como FIORELO COMENETTI - CPF: 036.931.209-00 (AGRAVANTE), LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - CPF: 038.871.259-75 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), ILSE STRUB COMINETTI - CPF: 960.166.399-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA HELENA BATISTA SILVA - CPF: 444.901.006-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE LUGOKENSKI - CPF: 307.788.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TADEU SILVA - CPF: 233.099.629-20 (ADVOGADO), LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - CPF: 038.871.259-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM RAZÃO DA INCONSSISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA UM DIA APÓS A SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INCOMPATIBILIDADE COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PERICIA DESNECESSÁRIA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM QUANTIA REFERENTE À COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO – SIMPLICIDADE DO CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é passível de discussão, em exceção de pré-executividade, a alegação de inexigibilidade do título, no caso em que há necessidade de dilação probatória, para apurar o motivo pelo qual o executado anuiu com a cessão do crédito um dia após a declaração de quitação do débito. 2. O art. 809 do CPC prevê que “
o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”.
O §1º do mesmo artigo acrescenta que, “
não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial
”, e assim foi feito pelo exequente, que ao verificar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, pediu a conversão da obrigação de entrega de soja em obrigação de pagar o valor do soja praticado na região na data do vencimento da obrigação. 3. Havendo discordância por parte do executado quanto ao valor apresentado pelo exequente no pedido de conversão da execução, cabe a ele alegar excesso de execução, e não nulidade do procedimento executório, que tramita há mais de 10 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009666-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”

(Proc. nº 0017215-05.2008.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e contra MÁRIO JOSÉ LUGOKENSKI, NEDER RIBEIRO DA SILVA e MARIA HELENA BATISTA SILVA, por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio/agravante por entender que “
a alegação de quitação do contrato original
(...)
depende de dilação probatória quanto ao pagamento
”, e que “
a alegação de necessidade de nomeação de perito para a apuração do valor das sacas de soja quando da conversão da execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa
(...)
depende de perícia contábil
”, ou seja, o Espólio suscita teses incompatíveis com a exceção de pré-executividade (cf. Id. nº 56132138 dos autos de origem).

O Espólio/agravante sustenta que, ao contrário do que entendeu a MMª. Juíza, deve ser acolhida a “
arguição de nulidade da execução diante da inexigibilidade do título executivo em virtude do pagamento do débito, comprovado por meio de prova plena pré-constituída (escritura pública)
” e que, por óbvio, prescinde de dilação probatória.

Expõe que, nos idos de maio/2005, seu titular Fiorelo Comeneti e o coexecutado Mário José Lugokenski celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural com os também coexecutados Neder e Maria Helena, pactuando preço de 180 mil sacas de soja, que seria pago mediante entrada de 65 mil sacas, entrega de um trator de esteiras, cinco imóveis menores e uma “
cessão e transferência de parte do Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Imóveis
” (sic), tudo na data da assinatura do contrato, mais pagamento de quatro parcelas anuais de 11.126 sacas de soja, nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 e aduz que a execução se refere ao suposto inadimplemento dessas parcelas.

Alega que, “
no ato da assinatura da competente escritura pública de compra e venda do referido imóvel rural, em data de 10/08/2005, houve a quitação do débito remanescente de 44.505 sacas de soja
”, pois, segundo o Espólio, os outorgantes/vendedores Neder e Maria Helena “
confessaram e declararam perante o Oficial do 2º Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
(...)
já haver recebido em moeda corrente do país, pelo que dão por pagos e satisfeitos, dando aos compradores plena, geral e irrevogável quitação para nunca mais reclamarem tal pagamento
” (sic – cf. Id. nº 89471959 - pág. 9/13).

Argumenta, encerrando esse ponto, que, como houve quitação ainda quando lavrada a escritura, evidente que isso ocorreu antes que os vendedores Neder e Maria Helena cedessem o crédito ao exequente Luiz Paulo, deve ser aplicada a regra do art. 292 do Código Civil para concluir que ele “
não possui responsabilidade pela existência do crédito, mesmo figurando como anuente no negócio jurídico que transmitiu o crédito ao agravado
” (sic – cf. Id. nº 89471959 - pág. 17).

Discorre, em outra frente argumentativa, sobre “
ausência de liquidez do título exequendo
”, em razão de “
impossibilidade de conversão automática da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem a prévia apuração do quantum
”, já que “
o título executivo não prevê valores para as sacas de soja
” (sic – cf. Id. nº 89471959 - pág. 19/25).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja anulada a execução; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 89471959 - pág. 28/29).

A decisão vinculada ao Id. nº 91433455 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 94308967, o agravado refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 2008, o agravado Luiz Paulo Miranda Da Silva ajuizou contra o Espólio de Fiorelo Comineti ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta”,
pedindo a intimação dos executados/agravantes para que entregassem a quantia de 10.731 sacas de soja de 60 kg, ou o equivalente em dinheiro ao preço de mercado, em decorrência do inadimplemento da obrigação contida no instrumento de
“cessão de direitos de crédito
” vinculado ao Id. n. 94308971.

No dia 23.07.2012, em razão da frustação do meio executório do desapossamento, o agravado por meio da petição vinculada ao Id. n. 25765980 dos autos de origem, requereu a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, atribuído o valor estimado de R$ 450.000,00.

A parte executada opôs Embargos à Execução, que foi julgado extinto em 21.01.2016, sem resolução de mérito, por falta de recolhimento de preparo (cf. Id. n. 25766007 dos autos de origem).

Em 2018, o agravante opôs exceção de pré-executividade, valendo-se das alegações repetidas no presente agravo (cf. Id. n.

25766132 dos autos de origem).

A decisão agravada indeferiu o pedido, pelos seguintes motivos:

“Verifica-se que a alegação de quitação do contrato original, qual seja, o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outros Pactos Adjacentes, no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda, em 10.08.2005, depende de dilação probatória quanto ao pagamento, vez que no Instrumento Particular de Cessão de Crédito (id. 25765759, pág.01/03), o excipiente anuiu com a cessão na data de 11.08.2005, ou seja após a suposta quitação do contrato de compra e venda.

No tocante a alegação de necessidade de nomeação de perito para a apuração do valor das sacas de soja quando da conversão da execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa, está depende de perícia contábil, sendo, portanto incompatível com o incidente da exceção de pré-executividade.

Assim, toda a matéria levantada pelo exipiente necessita de dilação probatória acerca da quitação do débito e
quantum debeatur
, sendo que as matérias levantadas seriam possíveis de serem suscitada em embargos a execução.

(...)”.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, tendo
como objeto, pois, as matéria ligada à execução, quando estas forem
de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, e que independam de dilação probatória; acrescenta-se que seu cabimento é admitido a qualquer tempo e grau de jurisdição, propiciando ao executado resistir aos atos executórios indevidos, porém, desde que as questões já não tenham sido decididas anteriormente, diante da preclusão operada sobre a faculdade processual.

No caso, o agravante diz que a sua alegação de inexigibilidade do título em razão de já ter sido pago o débito independe de dilação probatória, já que a afirmativa resta suficientemente comprovada por meio de escritura pública, na qual os outorgantes/vendedores Neder e Maria Helena
“confessaram e declararam perante o Oficial do 2º Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (...) já haver recebido em moeda corrente do país, pelo que dão por pagos e satisfeitos, dando aos compradores plena, geral e irrevogável quitação para nunca mais reclamarem tal pagamento”
(sic – cf. Id. nº 89471959 - pág. 9/13).

Porém, a questão não é tão óbvia quanto parece, já que, como mencionado na decisão agravada, o excipiente anuiu com a cessão realizada no dia 11.08.2005, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Crédito vinculado ao Id. n. 25765759 - págs. 01/03 dos autos de origem, ou seja, o executado participou de forma colaborativa com cessão realizada
um dia após
o dia 10/08/2005, em que ocorreu a suposta quitação do contrato de compra e venda.

Assim, tendo em vista a inconsistência dos fatos alegados pelo agravante, evidente a necessidade de dilação probatória, que não é admitida em exceção de pré-executividade.

Ademais, não convence a alegação de nulidade da execução por “
ausência de liquidez do título exequendo”,
fundamentada, pelo agravante, na “
impossibilidade de conversão automática da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem a prévia apuração do quantum”
.

O art. 809 do CPC autoriza a conversão, prevendo que “
o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”.
O §1º do mesmo artigo acrescenta que,
“não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial”, e
assim foi feito pelo exequente, que ao verificar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, apresentou a petição cuja cópia foi acostada ao Id. n. 94308981 - pág. 28, pedindo a conversão da obrigação de entrega de soja em obrigação de pagar R$ 450.000,00, referente ao valor do soja praticado na região na data do vencimento da obrigação.

No caso, não havia qualquer necessidade de realização de perícia contábil, até porque a conversão realizada era simples, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1002614-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

Ademais, se houvesse discordância por parte do executado quanto ao valor apresentado, caberia a ele alegar excesso de execução, e não nulidade do procedimento executório.

Assim, atento à própria finalidade da exceção de pré-executividade, deve permanecer irretocada a decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022